Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738728-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO PONTES ARAÚJO RECORRIDO: NV AUTO MECÂNICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE MECÂNICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA INAPTA PARA DEMONSTRAR FATO A SER PROVADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada. 4. Frise-se, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove suas alegações. De forma que bastava colacionar documentos capazes de demonstrar o adimplemento da dívida, desconstituindo, assim o direito do apelado em exigir tais valores. Não se atentou, o apelante, ao previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 11, 357, inciso I, e 369, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento do seu pedido de produção de provas implicou-lhe cerceamento de defesa, porquanto tais provas, segundo verbera, seriam imprescindíveis para o correto deslinde da controvérsia. Em sede de extraordinário, sem indicar a repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial quanto à tese de cerceamento de defesa, apontando afronta aos artigos 5o, incisos LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela condenação do ora recorrente em multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 11, 357, inciso I, e 369, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Na espécie, apesar da alegação genérica para produção de prova, entendo que mesmo o deferimento de depoimento do réu ou de oitiva de testemunhas, não teriam o condão de modificar o posicionamento adotado pelo Magistrado de origem, no sentido de que para se refutar a cobrança, caberia ao requerido a comprovação cabal dos pagamentos, ônus este que não se desincumbiu (...) Ressalto, não foi sequer apresentado um documento capaz de comprovar o pagamento dos débitos ou de ilidir a autenticidade das ordens de serviço. (...) No caso dos autos, as questões trazidas puderam ser aferidas na prova documental. Revela-se, portanto, a inutilidade da produção da prova testemunhal para o deslinde do feito, de forma que não vislumbro qualquer nulidade no ato vergastado.” (ID 28179324). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Como se vê, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Não bastasse o óbice sumular suso descrito, a inteligência do julgado no sentido de que “Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (ID 28179324 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sincronia com a jurisprudência que promana do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73. Precedentes. 2. O Tribunal local, após análise do conjunto probatório constante dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que a pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 2.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Súmula 83/STJ. 3. Com a promulgação da EC 45/2004, esta Corte deixou de ser competente para examinar a validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja atribuição passou a ser do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, III, d, da Constituição Federal. 3.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 831.745/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1298658 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e 10/3/2021). Por derradeiro, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029